Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-52.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001073-52.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA GIRALDINI BARBOSA DA SILVA - CPF: 251.827.058-24 (RECORRENTE), CAMILA SOARES GOMES - CPF: 053.165.335-85 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001073-52.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida:
JULIANA GIRALDINI BARBOSA DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DA CONTA SOCIAL BLOQUEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA RESTRIÇÃO - BLOQUEIO
INJUSTIFICADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO
MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR -
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

O bloqueio/desativação injustificado de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral
, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento do valor
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ.

Por fim, condenou a reclamada na obrigação de fazer concernente no restabelecimento da conta da autora Juliana Giraldini (juliana Giraldini Barbosa da Silva) - https://www.facebook.com/juliana.giraldini através do e-mail juliana@giraldini.com.br, nos termos da liminar deferida.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto ao valor dos danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, ajuizada por Juliana Giraldini Barbosa da Silva contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Alega a parte reclamante que se cadastrou no aplicativo FACEBOOK (Requerido), criando seu perfil de nome Juliana Giraldini (Juliana Giraldini Barbosa da Silva) - https://www.facebook.com/juliana.giraldini.

Conta que o perfil na plataforma criado desde 2016, vinha atuando como administradora da página de sua empresa (Giraldini Comunicação - https://www.facebook.com/giraldini.comunicacao) e de outras páginas comerciais de empresas que a Autora possui, sempre com o intuito de empreender no meio digital, se tornando uma conta relevante e notável.

Relata ainda, que em maio de 2023, trocou de aparelho móvel, momento em que perdeu o acesso a conta. Discorre que todas as vezes que tentou acessar, não obteve sucesso. Inclusive, mudou a senha algumas vezes, mas o link disponibilizado pela plataforma não funcionava.

Assim, conforme se extrai da inicial, em que pese diversas tentativas de recuperação da senha, através do suporte da requerida, não obteve êxito.

Liminar deferida no id. 140880295.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência da demanda.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato físico, digital ou contrato via telefone existente entre as partes.

É cediço que, nos moldes do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso dos autos, o perfil do Instagram da autora foi hackeado e os fraudadores se passaram por ela.

Segundo a lei civil consumerista, a provedora de rede social é responsável pela segurança dos dados dos usuários e, uma vez notificada sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir a falha, pois deve manter a segurança em seus aplicativos e ainda deve responder pelo prolongamento da exposição vexatória da autora, causando-lhe dor moral, constrangimentos e vergonha por tempo superior ao razoável.

Desta forma, o serviço prestado pela parte requerida foi totalmente defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”.

Outrossim, o argumento de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, apresentada pela apelante em sua tese defensiva, não se sustenta, pois a atuação dos fraudadores somente foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que possibilitou a invasão na rede social da apelada. Isso somado a demora na recuperação da conta e na ausência de meios para que a vítima do golpe comunicasse os seus contatos acerca da invasão, do roubo da sua conta.

Assim, resta evidente a falha na segurança dos serviços prestados pela empresa ré, que tem o dever de impedir a atuação de hackers/fraudadores ao seu sistema, e não impor ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela tomada de providências de segurança, como se pretende.

Dessa forma, ainda que a apelante defenda a ausência de responsabilidade, o certo é que, conforme o entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar é irrefutável.
(...)”

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a recorrente deixou de solucionar a questão pela via administrativa após reclamação feita pela recorrida, bem como não comprovou a reativação da conta após deferimento da tutela de urgência nos autos.

A recorrente também não comprovou ter notificado a recorrida previamente sobre qualquer violação das regras da plataforma.

Além disso, o artigo 3o da Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

Bem assim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).

Desse modo, cabia a recorrente adotar todos os meios de comunicação a fim de notificar a recorrida sobre o bloqueio da conta social e informar quais providências deveria adotar para obter o restabelecimento.

Portanto, não trouxe a recorrente prova que evidenciasse a legitimidade de seus procedimentos, ônus qual lhe competia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso inominado no 1003149-69.2021.8.11.0001, Juiz-Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julgado em 17.03.2022)

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar à autora pelos danos morais suportados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo pela redução do
quantum
indenizatório de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) para a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, comprovado o bloqueio indevido da conta do
Facebook
a obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024